Tribunal: TJPA
Processo: 0002643-91.2020.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-08-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002643-91.2020.8.14.0024

APELANTE: VALDIR PINTO DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, § 2º, INCISO VII, DO CPB. PENA-BASE. REDUÇÃO AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. SEGUNDA FASE. APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. SUPERAÇÃO DA SÚMULA 231, DO STJ. DESCABIMENTO. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. READEQUAÇÃO. PREJUDICADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.
Com efeito, acerca da tese defensiva de que a
Súmula 231, do STJ
deve ser aplicada na 2ª fase da dosimetria de pena não merece guarida, haja vista que tal posicionamento não encontra amparo na seara jurídica, pois o próprio Órgão guardião da Constituição, qual seja, o Pretório Excelso, manifesta-se sobre o tema em comento na esteira do entendimento sumulado pelo STJ, entendimento este seguido por esta Corte de Justiça. Precedentes.

2.
Por fim, o pedido para que seja readequado o regime de cumprimento de pena resta prejudica, considerando que não houve modificação da sanção aplicada ao réu, ora recorrente.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, conhecimento do recurso, e negar-lhe provimento; nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões Virtuais do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de 16 a 23 de agosto de 2021.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 16 de agosto de 2021

Desa.

Vânia Lúcia Silveira

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal
interposta por

Valdir Pinto da Silva
,
inconformado com a sentença prolatada pelo Exmo. Sr. Jacob Arnaldo Campos Farache, Juiz de Direito da Vara Única de Itaituba/PA, que o condenou à pena definitiva de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, e 13 (treze) dias-multa, correspondentes a 1/30(um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato delituoso, pela prática do delito tipificado no art. 157, § 2º, inciso VII do Código Penal brasileiro.

Narra a denúncia
,
à ID 4970779
, que no dia 12/03/2020, por volta das 19h, o acusado VALDIR PINTO DA SILVA, em união de desígnios, com seu comparsa não identificado, subtraiu mediante grave ameaça exercida com emprego de arma branca, um aparelho celular da vítima MARIA MAGLEIDE SAURE, incorrendo com sua conduta no delito previsto no art. Art. 157, §, II e VII do Código Penal.

Segundo apurado, na data dos fatos, o denunciado juntamente com seu comparsa chegou na Garapeira Transamazônica, em uma motocicleta HONDA FAN, COR PRETA, tendo o indivíduo que conduzia a motocicleta permanecido no veículo, enquanto o carona desceu e pediu um copo de garapa para a vítima MARIA MAGLEIDE SAURE, a qual trabalha no referido estabelecimento comercial.

Aduz que denunciado VALDIR, ao se aproximar, apontou uma faca para a cintura da vítima MARIA MAGLEIDE e tomou das mãos desta um aparelho celular marca SAMSUNG J4+, COR ROSA, e, que, após a subtração, os dois criminosos empreenderam fuga do local.

Prossegue a exordial do Órgão Ministerial alegando que, em ato contínuo, a vítima MARIA MAGLEIDE registrou a ocorrência e acionou a polícia militar e algumas horas depois foi localizado um rapaz com as mesmas características do indivíduo que havia praticado o roubo, bem como o aparelho celular da vítima foi encontrado.

Que a vítima MARIA MAGLEIDE procedeu ao reconhecimento do denunciado VALDIR PINTO DA SILVA como sendo o rapaz que lhe assaltou, bem como foram ouvidos: MIGUEL AQUINO DE SOUSA, ALEXSANDRO VIEIRA DE OLIVEIRA e WANDERSON DE JESUS ALBANO, policiais militares responsáveis pela prisão e captura do acusado, os quais relataram os fatos conforme narrados nesta exordial.

Alega ainda a inicial do
Parquet
, que a ofendida MARIA MAGLEIDE SAURE detalhou o contexto em que foi roubada, assim como o denunciado VALDIR PINTO DA SILVA, ouvido perante a autoridade policial, confessou ter praticado o delito sem violência ou grave ameaça e sem a participação de terceiros, pois o condutor da motocicleta não tinha conhecimento de que o denunciado iria cometer o delito.

Por fim, assevera a peça acusatória que a autoria e a materialidade da empreitada criminosa estão comprovadas por meio do conjunto probatório carreado aos autos.

Em

razões recursais,

à ID 4970788
, pugna a defesa pela redução da pena, na 2ª fase, aquém do patamar mínimo legal, ante o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, bem como a superação da Súmula 231, do STJ, e a readequação do regime inicial de cumprimento da pena.

Em

contrarrazões
, à ID 4970789, a RMP de 1º grau, Dra. Mariana Sousa Cavaleiro de Macêdo Dantas, manifesta-se pelo conhecimento e total improvimento do apelo, a fim de que seja mantida integralmente a decisão recorrida.

Nesta Instância Superior
, o 4º Procurador de Justiça Criminal, Dr. Francisco Barbosa de Oliveira, pronuncia-se pelo conhecimento e improvimento do recurso interposto.

É o relatório. À douta revisão.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

- Da redução da pena

Pugna a defesa pela
redução da pena-base aquém do patamar mínimo legal,
ante a aplicação da atenuante da confissão espontânea, na 2ª fase do cálculo penalógico, já que o réu/apelante confessou a prática delitiva, fazendo jus, assim, à incidência da referida minorante, prevista no art. 65, inc. III, “d”, do CPB, alegando para tal a superação da
Súmula 231, do STJ
.

Com efeito, inobstante os fundamentos elaborados pelo ilustre Defensor Público, a quando das razões recursais, sua pretensão não há como prosperar, já que a tese defensiva não encontra amparo na seara jurídica, haja vista que o próprio Órgão guardião da Constituição, qual seja, o Pretório Excelso, manifesta-se sobre o tema em comento na esteira do entendimento sumulado pelo STJ, o qual é seguido por esta Corte de Justiça, não se tendo notícias, até o presente momento, de novo posicionamento, senão vejamos:

STF: “1. A atenuante da menoridade do agente não pode ser considerada para efeito de redução da pena fixada em seu grau mínimo. 2. Fixada a pena privativa de liberdade no mínimo legal, inviável cogitar de qualquer redução em razão de circunstâncias atenuantes legais ou judiciais. 3.
Habeas-corpus
indeferido” (
Habeas Corpus
nº 73615-7/SP, STF, Rel. Min. Maurício Corrêa, j. 07.05.96, um., DJU 06.09.96).

Ora, como a
agravante

não pode conduzir a pena provisória
, ou seja, a calculada na segunda etapa do sistema em vigor na legislação penal brasileira, exatamente o momento em que se encontra aplicação da atenuante do caso vertente,
além do máximo
, da mesma forma
a

atenuante

não pode servir para impactar o
quantum
da pena aquém do mínimo em abstrato no tipo penal
correspondente ao fato sob análise.
Grifei

Como cediço,
as atenuantes não fazem parte do tipo penal, de modo que não tem o condão de promover a redução da pena abaixo do mínimo cominado, pois, quando o legislador fixou, em abstrato, o mínimo e o máximo para o crime, obrigou o juiz a movimentar-se dentro desses parâmetros, sem possibilidade de ultrapassá-los,
salvo quando a lei estabelecer causas de aumento ou de diminuição
, que fazem parte da estrutura típica do delito.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. DOIS RÉUS. UM CONDENADO POR CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES E O OUTRO POR CRIME DE LATROCÍNIO. (...). DOSIMETRIA DA PENA. FIXAÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231 DO STJ. ENTENDIMENTO FIRMADO EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL PELO STF. (...). RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E IMPROVIDO.

1; 2; 3. (...).

4. Considerando que as penas-base já foram fixadas nos valores mínimos previstos em lei, apesar do reconhecimento da confissão dos apelantes, não se revela possível a fixação da pena intermediária em patamar inferior ao mínimo legal, devendo ser respeitada a Súmula 231 e o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral.

5; 6; 7. (...).

8. Recurso parcialmente conhecido e improvido.
(Classe: Apelação, Número do Processo: 0503615-88.2018.8.05.0229, Relator(a): ANTONIO CARLOS DA SILVEIRA SIMARO, Publicado em: 08/04/2021).

Por fim, pugna a defesa para que seja readequado o regime de cumprimento de pena
.

Com efeito e, considerando que não houve modificação da sanção aplicada ao réu, ora recorrente, resta prejudicada a pretensão do item em apreço.

Dessa forma, o pedido do apelante para que a sua pena seja reduzida aquém do mínimo imposto à pena-base não pode prosperar, haja vista que a decisão
a quo
fixou a reprimenda base no patamar mínimo legal permitido e, assim, não há como aplicar o benefício da atenuante reconhecida em favor do réu, prevista no art. 65, inc. III, “d”, do Código Penal brasileiro, pelos fundamentos acima expendidos.

Ante ao exposto e, na esteira do parecer ministerial, conheço do recurso e nego-lhe provimento, para que sentença vergastada seja mantida em todos os seus termos.

É o voto
.

Belém/PA, 16 de agosto de 2021

Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 24/08/2021